Tribunal: TJBA
Processo: 2001163-89.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2001163-89.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2000506-50.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: ANILDO ARAÚJO CASSEMIRO DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PIANSKY PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANTIDA A DATA-BASE FIXADA. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia com o escopo de reformar a decisão pela qual foi indeferido o pedido de alteração da data-base para progressão de regime, fixada no dia da primeira prisão do apenado, sob a alegação de que deveria prevalecer a data da última prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para obtenção de benefícios da execução penal deve ser alterada para a última prisão do executado, mesmo havendo períodos de liberdade provisória e não se constatando novo delito ou falta grave. III. Razões de decidir 3. A data da prisão preventiva deve ser considerada como marco inicial para a progressão de regime, salvo ocorrência de falta grave, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 142463. 4. Desconsiderar a primeira data e fixar como marco inicial a última prisão, apesar de períodos de liberdade provisória, configura excesso em execução e implica violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. A custódia cautelar, computada na execução, não se limita à detração penal e deve ser reconhecida como efetiva reclusão, desde que não haja interrupção por falta disciplinar grave ou novo delito. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001163-89.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado Anildo Araujo Cassemiro. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001163-89.2025.8.05.0001